Tribunal: TJBA
Processo: 8001356-11.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001356-11.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO CAIRES CHAVES e outros (6)

Advogado(s)
:
CLEITON LIMA CHAVES, JOSE CARLOS BARBOSA FERREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
CLEITON LIMA CHAVES, JOSE CARLOS BARBOSA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE. PEMBROLIZUMABE. PACIENTE IDOSO COM NEOPLASIA MALIGNA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA e Recurso Adesivo
manejado
por JOÃO CAIRES CHAVES contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Ente Estatal ao reembolso de R$ 142.255,60 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), relativos ao custeio, pelo Acionante, de três sessões de tratamento oncológico com o medicamento
Pembrolizumabe
, negando, contudo, o pedido de indenização por dano mora
l
e fixando honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se é legítima a negativa do PLANSERV de custear ou reembolsar tratamento oncológico prescrito a beneficiário idoso realizado fora da rede credenciada; estabelecer se a recusa do plano de saúde configura dano moral indenizável; e determinar a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar a capacidade financeira do beneficiário, ônus do qual o Estado não se desincumb
iu
, impondo-se a manutenção da gratuidade de Justiça.

Embora o PLANSERV seja plano de saúde de autogestão e não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor, sua atuação permanece sujeita à Lei nº 9.656/1998 e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não pode interferir na escolha do tratamento indicado pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura de terapêutica essencial e urgente prescrita para paciente com doença grave.

Em situações de urgência, especialmente quando inexistente rede credenciada apta a realizar o procedimento em tempo hábil, é legítimo que o paciente custeie o tratamento por meios próprios, fazendo
jus
ao reembolso integral das despesas comprovadas.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento oncológico essencial para paciente idoso e em estado grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), diante da angústia e da insegurança geradas pela negativa de assistência médica.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, havendo condenação em valor certo, os honorários advocatícios devem incidir sobre o
montante
da condenação, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

Apelação parcialmente provida e Recurso Adesivo provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 196; CPC, arts. 85, §§2º e 3º, 99, §3º, e 1.048; CC, art. 405; Lei nº 9.656/1998, art. 1º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, Súmula nº 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001356-11.2022.8.05.0032
,
oriundos da Comarca de Brumado,
em que figuram como Recorrentes e Recorridos, reciprocamente, o

ESTADO DA BAHIA e
JOÃO CAIRES CHAVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO RÉU e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.